Tribunal: STF
Processo: ARE 1295520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AVERBAÇÃO E RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 37; 40, § 9º; e 93, IX da Constituição Federa.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “houve clara violação do acórdão recorrido ao artigo 40, § 9º, da CF que dispõe que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade, mas não para outros efeitos.” (eDOC 13, p. 8).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo (eDOC 75, p. 2-4):
    “(...)
    Cumpre destacar que restou demonstrado, conforme documento de folhas 11/12, qual seja, “Certidão de Tempo de Serviço”, que a parte autora prestou serviço público ao Estado de Minas Gerais por 1.656 dias, totalizando 04 anos, 06 meses e 16 dias, contados até 31/01/1998.
    A questão que se coloca é se esse tempo de serviço deve ser considerado para todos os fins, como sustentado pela parte autora.
    A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 40, § 9º, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, deixa claro que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para fins de aposentadoria, conforme se observa:
    (...)
    Assim sendo, não resta dúvida quanto ao aproveitamento do tempo de serviço prestado a outro ente para fins de aposentadoria, por expressa disposição legal.
    Contudo, o legislador não restringiu a contagem do tempo apenas para fins previdenciários. Isso porque no artigo encontra-se um comando positivo, e não restritivo. Diferente seria caso o legislador previsse que o tempo de serviço prestado ao ente federativo fosse contado exclusivamente para fins previdenciários.
    Caberia então ao legislador estadual e municipal, ao traçar as normas gerais acerca do assunto em cada um dos respectivos entes, determinar para quais fins seria considerado o tempo de serviço, obedecendo tão somente a regra da carta magna de que, para fins previdenciários, o tempo de serviço deveria ser contado.
    O artigo 76, caput, da Lei Complementar Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) previu que o tempo de serviço público deveria ser contado singelamente para todos os fins:
    (...)
    Mais uma vez, o legislador optou por não restringir para quais fins seriam computados o tempo de serviço e, dessa vez, previu ainda que o tempo de serviço deveria ser contado ‘para todos os fins’.
    Ainda mais a fundo, numa análise sistêmica dos benefícios temporais instituídos pelo legislador estadual, observa-se que não houve, quando da elaboração da Constituição Estadual, a restrição da contagem de tempo de serviço público prestado a esse ou àquele ente para fins da concessão de benefícios. A título de exemplo, vale trazer à baila o artigo 129 da CE/89 (...).”
    Observe-se, em momento algum o legislador previu que o tempo de serviço considerado para a concessão dos adicionais temporais seria aquele exclusivamente prestado ao Estado.
    Desse modo, diante da ausência de previsão expressa no sentido contrário e considerando a ‘mens legis’ observada diante da análise dos demais dispositivos acerca da matéria, impõe-se a procedência do pedido.
    Ante o exposto, julga-se procedente o pedido:
    A) computar o tempo de serviço prestado pela parte autora junto à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Minas Gerais, para todos os fins, conforme consta de Certidão de Tempo de Serviço, no período de 1.656 dias, apostilando as vantagens decorrentes da inclusão do tempo de serviço.
    (...)”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 10.261/68). Desse modo, a controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço prestado em outro ente da federação para fins de concessão de benefícios, previdenciários ou não, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 873.022-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e em sociedades de economia mista para fins de concessão da gratificação. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 719.532-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/5/2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente